Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ENFRENTADA EM ATO JUDICIAL PRETÉRITO SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÕES CONSUMATIVA E TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os argumentos relativos a ilegitimidade passiva do executado para responder pela dívida fiscal foram enfrentados em duas oportunidades pela instância recorrida sem que o agravante tenha acionado esta segunda instância tempestivamente por meio de recurso próprio para questionar os fundamentos lá deduzidos. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou da matéria, não cabendo agravo de instrumento contra ato judicial posterior que apenas deu prosseguimento ao feito, ante a preclusão consumativa. Incidência do art. 507 do CPC.

2 Recurso não conhecido.